Tribunal: STF
Processo: ARE 1280161
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 21, fl. 2):
    “SERVIDORES PÚBLICOS. VALE-REFEIÇÃO. Pleiteiam o recebimento de vale-refeição no mesmo valor pago aos servidores da capital. Impossibilidade. Situação específica dos servidores da capital devido ao alto custo da alimentação. Ademais, a competência para majoração da verba depende de disponibilidade orçamentária e é da competência do Poder Executivo. Exegese da Lei nº 7.524/91, regulamentado pelo Decreto nº 44.959/00. Impossibilidade do Poder Judiciário suprir. Súmula 339 do STF. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e não provido.”.
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 21, fls. 3-4):
    “Pois bem. Não há ilegalidade no ato da Administração, quanto à diferenciação no pagamento do vale refeição para servidores do interior de São Paulo e servidores da Capital.
     Isso porque, a finalidade do vale alimentação é atender as necessidades básicas de alimentação do servidor, conforme se pode extrair do parágrafo único, art. 1º da Lei nº 7.524/91: 
    […]
    Diante disso, nos termos das informações prestadas nos autos, nota-se que os servidores da capital estão em situação específica, qual seja, o alto custo de alimentação em locais próximos à sede da autarquia.
    Por isso, a distinção de tratamento é, em verdade, uma adequação da realidade, em virtude da situação apresentada, para restabelecer o equilíbrio. Portanto, ao contrário do que os apelantes alegam, não há afronta ao princípio da isonomia.”. 
    No Recurso Extraordinário (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos artigos 5º, caput; e 7º, XXX e XXXII, da Constituição Federal. Aduz que os servidores do DETRAN de Guaratinguetá/SP devem receber o vale refeição no valor de R$ 15,00 (quinze reais) por dia trabalhado, no mesmo patamar pago ao servidores da capital paulista.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 24, fls. 4-6):
    “Destaca-se por primeiro que esse Excelso Tribunal já reconheceu a relevância da matéria objeto de discussão neste recurso, porquanto já há repercussão geral suscitada no Recurso Extraordinário n°. 710.293/SC cujo Relator é o Excelentíssimo Ministro Luiz Fux. 
    […]
    Com efeito, é certo que a questão constitucional tratada neste recurso, além das amplas questões de ordem social, econômica e jurídica que estão em discussão, de maneira irremediável também ultrapassa os interesses subjetivos da causa, conforme art. 1.035 do Código de Processo Civil. 
    Sem dúvida o acórdão proferido repercute no âmbito de todo o funcionalismo público do estado de São Paulo, transcendendo, pois, o interesse subjetivo das partes, uma vez que considerou inexigível o requisito da isonomia entre todos os servidores, violando princípio constitucional.
    […]
    Uma causa é provida de repercussão geral, portanto, quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos no litígio e, sendo esse o caso dos autos, merece o presente Recurso Extraordinário ser conhecido. ”
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que incidem as Súmulas 282 e 636 do STF (Vol. 27, fl. 1).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 30).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda visando à concessão, aos servidores do DETRAN de Guaratinguetá/SP, do benefício de vale refeição de R$ 15,00 por dia trabalhado - valor pago aos servidores lotados nas unidades da Capital e Grande São Paulo. 
     Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
     Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente